Tribunal: TJPA
Processo: 0002128-65.2018.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0002128-65.2018.8.14.0076

APELANTE: ESMERINALDA MORAES BALIEIRO

APELADO: AMANDA OLIVEIRA E SILVA, MUNICIPIO DE ACARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. DIREITO À NOMEAÇÃO. DESISTÊNCIA FORMAL DE CANDIDATO MAIS BEM CLASSIFICADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE ACARÁ contra acórdão da 2ª Turma de Direito Público que, ao julgar agravo interno, manteve decisão monocrática que reconheceu o direito subjetivo à nomeação da candidata ESMERINALDA MORAES BALIEIRO, em virtude da eliminação e da desistência das candidatas mais bem classificadas no concurso público. A parte embargante alegou erro material quanto à validade da declaração de desistência da segunda colocada, afirmando inexistência de perícia grafotécnica e pendência de ação judicial ajuizada por esta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em erro material ao reconhecer a validade da declaração de desistência da segunda colocada no concurso, e se o conteúdo da decisão revela omissão, obscuridade, contradição ou erro material apto a justificar o acolhimento dos embargos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado analisa de forma expressa e fundamentada todos os pontos suscitados, incluindo a pendência judicial e a validade da declaração de desistência apresentada pela candidata com firma reconhecida.

4. A alegação de ausência de perícia grafotécnica ou de controvérsia quanto à autenticidade do documento representa inovação recursal e tentativa indevida de reexame do mérito da causa, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

5. O erro material alegado diz respeito à valoração de prova e não a inexatidão evidente ou equívoco de natureza formal, inviabilizando o reconhecimento do vício alegado.

6. A oposição de embargos com fundamento em matéria já decidida configura caráter protelatório, autorizando a aplicação da multa prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Embargos rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A existência de declaração de desistência com firma reconhecida em cartório é suficiente para comprovar a renúncia voluntária à nomeação em concurso público, sendo desnecessária a realização de perícia grafotécnica, salvo impugnação tempestiva e fundamentada.

2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa nem à introdução de fundamentos não enfrentados anteriormente.

3. Embargos manifestamente protelatórios ensejam a aplicação de multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 2230807/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des. Conv. TJSP), Sexta Turma, j. 11.06.2024, DJe 17.06.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

Processo nº 0002128-65.2018.8.14.0076

Recurso: Embargos de Declaração

Embargante: MUNICÍPIO DE ACARÁ

Embargado: ESMERINALDA MORAES BALIEIRO

Relator: Desembargador Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Cuida-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo MUNICÍPIO DE ACARÁ, com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face do acórdão proferido por esta 2ª Turma de Direito Público, que, ao apreciar Agravo Interno interposto pelo ente municipal, negou provimento ao recurso, mantendo a decisão monocrática que reconhecera o direito subjetivo à nomeação da impetrante ESMERINALDA MORAES BALIEIRO, em virtude da comprovação da desistência e eliminação das candidatas melhor classificadas no certame público.

A parte embargante alega a existência de erro material na decisão colegiada, no tocante ao reconhecimento da validade de declaração de desistência da segunda colocada, Sra. LUIZA DE SOUSA VIEIRA HENRIQUE, aduzindo ausência de perícia grafotécnica e a existência de processo judicial ainda em curso por parte desta.

Contrarrazões, conforme id. 26922548.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver, na decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Examinando os autos, verifico que os embargos de declaração não merecem acolhida.

A decisão embargada enfrentou, com exaustividade, todos os pontos controvertidos, inclusive a alegação de pendência judicial envolvendo a segunda colocada no certame.

Consta expressamente do acórdão a consideração de que a candidata LUIZA DE SOUSA VIEIRA HENRIQUE apresentou declaração de desistência com firma reconhecida em cartório (ID 20004862 - pág. 41), o que, nos termos do direito positivo e da jurisprudência consolidada, supre qualquer dúvida quanto à sua renúncia voluntária à vaga, sendo plenamente eficaz para a formação do juízo de certeza.

A insurgência quanto à autenticidade do documento em questão constitui inovação recursal, cuja apreciação escapa ao estreito âmbito dos embargos de declaração.

Conforme reiterada jurisprudência dos Tribunais Superiores, não cabe a este recurso a rediscussão do mérito da causa, tampouco a introdução de fundamentos fáticos não apreciados anteriormente.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 182/STJ. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.Consoante o disposto no art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a sanar ambiguidade, suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição eventualmente existentes no julgado, o que não se verificou na hipótese. 2. O agravo regimental não foi provido devido ao óbice da Súmula n. 182/STJ, todavia, o recorrente deixou de infirmar, de maneira adequada e suficiente, as razões apresentadas pelo Tribunal de origem para negar trânsito ao recurso especial, quais sejam, as Súmulas n. 7 e n. 182/STJ. Omissão e contradição inexistentes. 3. É incabível, na via dos embargos de declaração, a rediscussão de matéria devidamente apreciada e já decidida. As razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em verdade, o inconformismo da parte com o julgamento da causa, legítimo, mas impróprio na espécie recursal. 4. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 2230807 SP 2022/0329581-0, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 11/06/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2024)

Ademais, a invocação de "erro material" como fundamento para rediscussão da valoração da prova já enfrentada e decidida pelo colegiado configura tentativa indevida de atribuir efeitos infringentes a instrumento processual vocacionado apenas ao aperfeiçoamento formal da decisão.

Trata-se, portanto, de embargos manifestamente protelatórios, cujo intuito é retardar o cumprimento de decisão judicial regularmente proferida.

Nesse contexto, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil, diante do manifesto desvio de finalidade e da reiteração de argumentos já afastados em decisão colegiada.

Ante o Exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo MUNICÍPIO DE ACARÁ, nos termos do art. 1.022 do CPC, e, com fundamento no art. 1.026, § 2º, do mesmo diploma legal, aplico multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2015-GP.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 08/09/2025